Tribunal: TJDFT
Processo: 0734127-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734127-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESERVA PARQUE CLUBE AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 75220069, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Reserva Parque Clube pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, para que seja concedida liminar que restou indeferida pela julgadora singular. Em suas razões, a agravante suscita, em preliminar, a ilegitimidade do subsíndico para convocar assembleia geral, a teor do art. 13, da Convenção Condominial. Aduz a ilegalidade do edital de convocação, ao dispor que o quórum poderá ser constituído com qualquer número de condôminos. Argumenta que a convocação não indicou justo motivo para a destituição do síndico. Pondera o risco de instabilidade administrativa e insegurança jurídica caso a assembleia ocorra. Invoca o art. 1.349, do CC. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender imediatamente os efeitos do edital de convocação em discussão, impedindo a realização da assembleia geral marcada para o dia 19/8/2025. E, ao final, o seu provimento, confirmando-se a liminar postulada”. A antecipação de tutela postulada foi indeferida, por meio da decisão monocrática acima referida. Este Relator determinou a intimação da parte agravante para se manifestar sobre o interesse no julgamento, tendo em vista que a liminar postulada pretendia suspender a realização de assembleia geral, cuja data já havia decorrido. O agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certificado em ID no 77069047. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi juntada petição (ID no 251324357) onde a parte autora requer a desistência no processo na origem, PJe no 0717531-55.2025.8.07.0020, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, diante da ausência de manifestação, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator